Tribunal: TJES
Processo: 5000499-36.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000499-36.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: SHEILA LENIRA DE SOUZA MURAI
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000499-36.2020.8.08.0021

RECTE.: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECDA: SHEILA LENIRA DE SOUOZA MURAI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA POR PARTE DA RECORRENTE.
PROVA DE EXISTÊNCIA DE VAZAMENTO EXTERNO.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da Inicial:
Relata o Autor ter utilizado serviços de telefonia fixa, internet e TV por assinatura, até dezembro/2019, no valor de R$ 226,02, sendo que “atualizou” a contratação em janeiro/2020, ajustando o valor a ser cobrado para R$ 156,55. Argui
u
, ainda, que no primeiro mês houve a cobrança no valor de R$ 387,43 incluindo a “taxa de habilitação ou instalação”. Alega que a Operadora tem aplicado cobranças indevidas, a maior do que o acertado entre as partes. Requer a condenação da Ré à restituição do indébito em dobro no valor de R$4.354,58 e pugna pela condenação da Requerida em danos morais, com a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.
2. Tese do Recorrente
: Aduz o recorrente preliminarmente a incompetência do Juizado, face a necessidade de perícia. No mérito aduz que o Juiz de primeiro grau não enfrentou todos os argumentos apresentados em tese de defesa. Afirma que com relação ao histórico de consumo, não houve erro de leitura ou de faturamento que possa ter causado a alteração de valores. Como se percebe em seu histórico de leitura, o consumo continuou com a leitura crescente, não registrando erro. E, ainda, em vistoria à casa da Recorrida no dia 22/08/2020, foi identificado um vazamento antes do padrão da cliente. Aduz que em virtude do elevado consumo na fatura de 10/2017, no dia 09/10/2017, foi realizada nova leitura de 1.368 m3 pelo técnico da CESAN. Nesta vistoria, foi deixado aviso na caixa de cartas, solicitando à cliente verificar possível vazamento e consertá-lo. Afirma que a responsabilidade da CESAN vai até o ponto de entrega de água, ou seja, até o hidrômetro. Alega que não há que se falar em cobrança indevida por parte da Cesan, tampouco em dano moral. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese da Recorrida:
Em contrarrazões aduz que diferente do alegado pelo recorrente, o juízo de piso enfrentou todas os argumentos que embasaram a contestação, principalmente em relação ao histórico de consumo e o vazamento externo que foi constatado pelos funcionários do próprio recorrente, nas 2 (duas) visitas técnicas realizadas de surpresa, na casa da ora Recorrida, no primeiro horário do dia. Afirma que a recorrente tenta induzir o juiz a erro. Alega que o laudo técnico, na verdade, constatou vazamento externo a casa da recorrida. Aduz que a Recorrente ainda esteve na residência da Recorrida por duas vezes e não detectou nenhum vazamento interno a ensejar no aumento exorbitante do faturamento. No que tange ao dano moral, aduz que o evento transcendeu os meros aborrecimentos cotidianos. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4. sentença:
“
julgo: a) parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o erro no faturamento dos meses de dezembro/18 e agosto/19, imputando-lhes como devido, com base na média de consumo regular pretérito, a quantia de R$ 60,65 (dezembro/18) e R$ 61,47 (agosto/19), devidamente atualizada e acrescida de juros de 1% ao mês desde o vencimento, e cujo pagamento pela requerente deverá se processar mediante depósito judicial a ser devidamente comprovado nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias; b) antecipar, em sentença, com base no Art. 1.012, § 1º, V, do CPC, os efeitos da tutela para determinar que a requerida se abstenha de realizar a suspensão dos serviços de água no imóvel da requerente indicado nas faturas, tão somente com fundamento no inadimplemento consubstanciado naquelas cobranças dos meses de dezembro/18 e agosto/19, observado o prazo de pagamento concedido à parte, ou seja, 05 (cinco) dias, mediante comprovação nos autos (depósito judicial), a ser levantado oportunamente pela concessionária ré; c) condenar a requerida a pagar, em favor da requerente, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, cuja quantia deverá ser atualizada
m
onetariamente com base nos índices praticados pela CGJ do TJES, a partir desta data, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (data 25/05/2020 -id 4186730)
.”

5. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual,
r
ejeito
a preliminar
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Compulsando os autos verifico que há uma regularidade no consumo de água do autor e que subitamente se eleva significativamente, sem qualquer justificativa.
A comprovação de ocorrência de
vazamento
, por ser fato extintivo do direito alegado pelo autor, é ônus que se reputa à parte ré, sendo desnecessária qualquer inversão de presunção probatória. Descabe exigir da parte autora prova negativa de fato alegado, ou seja, quanto à não existência de
vazamento
interno
no período questionado. Ainda, o vazamento constatado pela CESAN se tratava de local antes do padrão do cliente,
fato que não pode ser imputado ao mesmo,
como bem observou a sentença
a quo
.
No tocante ao dano moral, entendo perfeitamente existente no caso, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, a privação de um serviço considerado essencial, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. Porém, entendo que a fixação do valor da indenização deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização estabelecida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é justa, adequada e condizente com a gravidade da conduta da concessionária recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Esclarece ainda este Juízo que a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que lhe foram suficientes para a decisão. Não havendo necessidade de se apreciar todos os argumentos deduzidos pela parte, um a um, basta pronunciar-se de forma geral sobre as questões para a formação de sua convicção.

Ante o exposto, acertada a r. sentença de piso, que merece confirmação por seus próprios fundamentos

6. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.